Tribunal: TJSP
Processo: 1005322-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Prestação de Contas - segunda fase – ação objetivando esclarecimentos sobre conta corrente – demanda julgada procedente na primeira fase, ficando o banco condenado a prestar contas – contas prestadas pela instituição financeira não são consideradas boas (art. 551, CPC/15) – retorno dos autos à origem, com oportunidade ao autor de prestar suas contas, sem impugnação do banco – possibilidade

Ementa:
*Prestação de Contas - segunda fase – ação objetivando esclarecimentos sobre conta corrente – demanda julgada procedente na primeira fase, ficando o banco condenado a prestar contas – contas prestadas pela instituição financeira não são consideradas boas (art. 551, CPC/15) – retorno dos autos à origem, com oportunidade ao autor de prestar suas contas, sem impugnação do banco – possibilidade de realização de perícia, se o caso – inteligência do art. 550, §6o do CPC/15 – nulidade do "decisum" – recurso provido.*